Tribunal: TJDFT
Processo: 0000404-05.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000404-05.2016.8.07.0007 APELANTE: ANTÔNIO MARCOS CAVALCANTE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Dê-se vista à Defensoria Pública. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator